Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pessoa jurídica executada. Forma de constituição da obrigada. Sociedade limitada (CC, art. 1.052). Redirecionamento dos atos executivos. Postulação sob a égide da ausência de comprovação de integralização do capital social. Adequação. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deflagração. Desnecessidade. Pretensão de intimação do sócio para comprovar a integralização do capital social da empresa. Diligências realizadas pela exequente. Inexistência. Apuração passível de ser ultimada pela interessada. Deferimento da medida. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, rejeitara a pretensão que formulara a exequente almejando a intimação do sócio da empresa devedora com o fito de ser instado a comprovar a integralização do capital subscrito, de molde a serem depuradas as implicações de eventual ausência de cumprimento da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo cinge-se à aferição natureza da obrigação imposta aos quotistas de efetivarem a correlata integralização de sua quota social, aferindo-se, outrossim, se desponta legítima a intimação do sócio da sociedade executada volvida à corroboração da integralização no ambiente do executivo promovido em face da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
3. O estatuto processual, ao prever hipóteses de responsabilidade secundária, não as erige como regra geral, mas como derrogações estritamente delimitadas, sempre subordinadas à comprovação de requisitos materiais e formais, sobrelevando, em todas, a necessidade de fundamentação idônea que afaste arbitrariedades, assegurando que a extensão da responsabilidade não se converta em instrumento de persecução genérica contra terceiros.
4. De conformidade com o disposto no caput do art. 1.052 do Código Civil, a ausência de integralização do capital social de sociedade empresária, autoriza, eventualmente, no ambiente de execução de título extrajudicial, que seus sócios sejam responsabilizados pelos débitos sociais, descerrando que, nos casos em que o capital social da sociedade limitada não fora completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente - com seus patrimônios pessoais -, até o limite do valor remanescente, e não pela integralidade de eventual débito de responsabilidade da pessoa jurídica.
5. Do cotejo do disposto no artigo 790, II, do diploma processual, que permite a penhora de bens do terceiro responsável "nos casos previstos em lei", com a previsão contida no artigo 795, que estende a eficácia do título executivo a terceiros legalmente vinculados à obrigação, deflui que a exigência de comprovação material da integralização, via intimação do sócio, não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, mas constitui medida preparatória legítima a assegurar a efetividade executiva, em estrita observância aos princípios da economia processual e da busca pela satisfação integral do crédito (CPC, art. 139, IV).
6. Conquanto a execução realize-se no interesse do credor (CPC, art. 797), o ônus de seu impulsionamento e de aparelhamento não é transferido ao juiz do executivo, incumbindo ao próprio exequente o ônus de positivar tudo quanto necessário à positivação de seu direito, donde, patenteada a inexistência de qualquer diligência junto à Junta Comercial em que registrado o ato constitutivo da pessoa jurídica executada, inviável o deferimento da postulação volvida à intimação da devedora para comprovar a integralização de seu capital social, pois essa interseção somente se reveste de legitimidade ao se tornar indispensável à consumação da diligência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.